Tribunal: TCU
Processo: 019.392/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9293/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria de Gestão de Pessoas - Carla Cristine Gonçalves Soares Figueiredo - Coordenadora-Geral de Risco e Controle, dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 8048/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos que foram anteriormente fixados, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 019.392/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arilena Nogueira Cirino (XXX.107.224-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.